Tribunal: STF
Processo: HC 203390
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.846.368/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA . 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, III, todos da Lei 11.343/2006).
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 3, fls. 5-9):
    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em 30 de março de 2017 (quinta), por volta das 16h42min, na Rua Paranapanema nº 1020, Vila Monte Alegre, nas imediações dos estabelecimentos de ensino Acalento Escola e Berçário e EMEI Maria Helena Braga Monte Serrat e da entidade beneficente e social Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nesta, 1) IRIS RODRIGUES DA SILVA e 2) EDSON DE PAULO SOUZA PEREZ, menor de 21 anos na data dos fatos, ambos qualificados nos autos , conluiados, com unidade de desígnios e em concurso de agentes, foram surpreendidos por policias militares transportando, trazendo consigo e guardando, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar, após aquisição, visando à venda, oferecimento e consumo de terceiros, a caracterizar o tráfico de drogas, a quantia de 30,850 g (trinta gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) de cocaína, dividida em 47 unidades acondicionadas em embalagens plásticas – Eppendorf, e 1 porção, também de cocaína, acondicionada em invólucro plástico da cor branca, fechado com nó, substância esta entorpecente e determinantes de dependência físico-psíquica, cujo exame químico-toxicológico será juntado oportunamente (FATO 01). 
    Registra-se que, na mesma oportunidade foram apreendidos R$ 150,00 (em cédulas de R$ 10,00 e R$ 20,00), um aparelho celular Samsung/Duos e uma motocicleta Honda CG 150 FAN, placa GNH-7200-São Joaquim da Barra/SP. 
    Consta ainda que, em data anterior a 30.03.17, em horário e local desconhecidos, nesta, os denunciados IRIS e EDSON, anteriormente qualificados, associaram-se para o fim de praticar, de forma estável e permanente, reiteradamente ou não, tráfico de drogas (FATO 02). 
    Segundo se apurou, os denunciados, previamente associados, deslocaram-se de São Joaquim da Barra/SP para a presente comarca, fazendo uso da moto descrita, com o intuito de praticar traficância, trazendo consigo a droga acima descrita em embalagens prontas para venda e consumo de terceiros, como acima relatado. 
    Já no local dos fatos, ao visualizarem policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina nas proximidades, tentaram despistá-los, deslocando-se, cada um, para lados diferentes da rua onde estavam (foto reproduzida abaixo), como se juntos não estivessem. Esta conduta, entretanto, ensejou suspeita por parte dos agentes policiais, que os abordaram. 
    Em poder do denunciado IRIS foram apreendidos R$ 140,00 em espécie (cuja origem por ele não foi justificada), bem como o aparelho celular outrora mencionado. 
    Na posse do denunciado EDSON, por sua vez, foram apreendidas uma porção de cocaína, acondicionada em um saco plástico e mais 47 cápsulas eppendorf de cocaína, como alhures descrito, além de R$ 10,00 em espécie. 
    Embora tenham mantido silêncio ao serem interrogados na delegacia de polícia, informalmente, após abordados pelos policiais militares, apresentaram versões contraditórias. Primeiro relataram que a cocaína seria para consumo próprio, mas, questionados há quanto tempo seriam usuários deste tipo de droga, disseram que não o faziam, apenas consumiam maconha.
    O denunciado IRIS ainda lhes disse que a moto com a qual vieram de São Joaquim da Barra até esta urbe – e que foi apreendida também na ocasião – seria de sua namorada, sem, contudo, identificá-la. 
    Evidenciou-se, assim, destinação das drogas à mercancia ilícita, ante a sua quantidade, forma de acondicionamento (em embalagens prontas para consumo) e pelas circunstâncias de sua apreensão (em especial a tentativa dos denunciados de despistar a polícia, deslocando-se ambos para lados distintos da rua onde estavam). 
    Outrossim, o delito de associação para o tráfico de drogas também restou demonstrado, notadamente pelo fato de que o entorpecente foi encontrado com EDSON e, na posse de IRIS, o dinheiro da mercancia ilícita. Também se destaca que ambos vieram juntos de São Joaquim da Barra para Ribeirão Preto e que ambos foram surpreendidos, na mesma ocasião, pelos policiais militares.
    Frisa-se que os crimes se deram nas imediações dos estabelecimentos de ensino Acalento Escola e Berçário e EMEI Maria Helena Braga Monte Serrat e da entidade beneficente e social Igreja Evangélica Assembleia de Deus. 
    Ao final da instrução, no entanto, a conduta imputada ao paciente foi desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a sanção de advertência sobre os efeitos das drogas (Doc. 3, fls. 26-32).
    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu parcial provimento, para condenar o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (Doc. 3, fls. 46-54).
    Contra esse julgado foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados (Doc. 3, fls. 58-60), e interposto Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual (Doc. 3, fls. 84-85), mas que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator deu parcial provimento para aplicar a causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 no patamar de 2/3 e, assim, reduzir a sanção para 2 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (Doc. 3, fls. 88-110). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 2): 
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Na espécie, o Tribunal de origem reputou farto o conjunto fático-probatório constante dos autos – notadamente diante da prova oral coligida, das circunstâncias da apreensão e da quantidade de entorpecentes apreendidos –, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico de drogas, afastando a desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006. Nesse contexto, inviável, na hipótese vertente, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
    2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes.
    3. No que concerne à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
    4. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.
    5. Na hipótese dos autos, considerando a natureza da droga em questão, a quantidade de entorpecentes apreendidos se revela suficientemente elevada a ponto de justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal, não se mostrando desproporcional o acréscimo aplicado pela Corte a quo em decorrência da mensuração negativa da referida moduladora.
    6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. Precedentes.
    7. In casu, o Tribunal a quo consignou que foi suficientemente provado que o crime de tráfico foi praticado nas imediações de 2 estabelecimentos de ensino e de uma igreja (e-STJ fl. 542). Assim, devidamente justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, no caso concreto.
    8. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera a alegação de que No decorrer da instrução não ficou devidamente comprovada a autoria do delito de tráfico de drogas. Sustenta, ainda, a existência de impropriedade na individualização da pena, ao argumento de que a quantidade e a natureza da droga não são circunstâncias aptas para elevar a pena-base, já que são dados essenciais para a configuração do tráfico. Enfatiza ser indevida a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, pois o local em que o paciente se encontrava ficava cerca 160m do estabelecimento de ensino Acalento Escola e Berçário; 290m da EMEI Maria Helena Braga Monte Serrat e a 160m da Igreja Evengélica Assembleia de Deus. Além disso, não há, nos autos, nada que noticie eventual benefício obtido pelo paciente em ter cometido o crime no local narrado, exigência esculpida por traz do citado artigo, sob pena de violação, uma vez que o horário dos fatos (cerca de 16h42) não é o horário típico da saída dos alunos das escolas (normalmente, entre às 17h30 e 18h30) ou horários de celebrações. Por fim, sustenta que a fixação do regime semiaberto carece de fundamentação idônea e que é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a absolvição pelo delito do artigo 33 da Lei 11.343/06 por ausência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII e artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma Lei; a modificação da dosimetria para reduzir a pena-base ao mínimo legal e afastar a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, e por último, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena com a fixação do regime aberto, nos termos do art. 621, inciso I, e 626, ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e, sucessivamente, a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal. 
    É o relatório. Decido. 
    A Corte Superior rechaçou o pedido de desclassificação do crime com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    Primeiramente, no que concerne à pretensão de restabelecimento da desclassificação do delito do art. 33, caput para o do art. 28, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, a Corte a quo assim se manifestou para, no julgamento do apelo ministerial, condenar o ora recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas (e-STJ fls. 538/541): 
    O apelante foi processado porque dia 30 de março de 2017, por volta das 16h42min, na Rua Paranapanema nº 1020, Vila Monte Alegre, nas imediações dos estabelecimentos de ensino Acalento Escola e Berçário e EMEI Maria Helena Braga Monte Serrat e das entidades beneficente e social Igreja Evangélica Assembléia de Deus, conluiado a corré, cujo processo foi desmembrado (fls. 398/400), ambos com unidade de desígnios e em concurso de agentes, foram surpreendidos por Policiais Militares transportando, trazendo consigo e guardando, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, após aquisição, visando à venda, oferecimento e consumo de terceiros, a caracterizar o tráfico de drogas, a quantia de 30,850 g de cocaína, dividida em 47 unidades acondicionadas em embalagens plásticas do tipo eppendorf, e 01 porção, também de cocaína, acondicionada em invólucro plástico da cor branca, fechado com nó, substâncias entorpecentes determinantes de dependência. Consta ainda que, anteriormente à data precitada, associaram-se para o fim de praticar, de forma estável e permanente, reiteradamente ou não, tráfico de drogas. Por fim, consta do libelo que, na mesma oportunidade, foram apreendidos R$ 150,00 (em cédulas de R$ 10,00 e R$ 20,00), um aparelho celular Samsung/Duos e uma motocicleta Honda CG 150 FAN, placa GNH-7200-São Joaquim da Barra/SP. 
    [...] 
    Não é crível que o apelado estivesse na via pública, em motocicleta, com assecla, em poder de quase cinco dezenas de doses unitárias de entorpecente, e que tal droga era destinada ao seu uso recreativo. 
    A versão do réu, invocando a condição de usuário, não é razoável. Ele diz que foi parado quando estava num Bar, comprando refrigerante e que a motocicleta era da namorada. Admite que o estupefaciente, de fato, estava consigo, sendo morador de outra urbe e casualmente em Ribeirão Preto para comprar um capacete, pese aduzir, em seguida, que a motocicleta não lhe pertencia, mas à companheira, e que a viagem foi feita para uma economia de R$ 40,00 na aquisição do produto. 
    Prossegue, aduzindo ter por ofício a função de servente de pedreiro, recebedor de parcos recursos (R$ 600,00 por quinzena), morador da casa materna, sem ocupação regular, fazendo trabalhos esporádicos e, na estiagem, custeado pela genitora. 
    Por fim, aduziu que a droga foi por ele adquirida em ponto de distribuição apontado por conhecido, despendendo R$ 250,00 pelas múltiplas dezenas de porções de cocaína. 
    Trocando em miúdos, uma versão pautada pela cartilha dos pusilânimes. 
    Primeiro porque ilógico deslocar-se até Ribeirão, percorrendo mais de 70 km, para módica economia, arcando com o alto custo da viagem, do combustível e do pedágio, máxime para adquirir capacete quando o próprio inculpado diz não ser dono de motocicleta. Segundo porque o valor que ele diz ter despendido para comprar a porção de droga apreendida não é condizente com o preço do mercado negro. Terceiro que de todo inconsistente que uma pessoa de parcos recursos, sem habitual ocupação, gerido pela família, tivesse lastro para adquirir, de uma só vez, próximo de cinco dezenas de pinos de cocaína. 
    E não é só. 
    Os agentes públicos disseram que o réu foi visualizado com a corré nas imediações de uma favela, ponto habitual de narcotráfico na urbe e, por tal motivo, foi abordado. O casal ainda tentou ludibriar os servidores, fingindo ser cliente de bar, tentando acomodação em mesa, assim que ambos desembarcaram da motocicleta. Todavia, em busca pessoal a droga foi localizada nas vestes do réu e a mulher tinha em seus domínios dinheiro em notas miúdas. 
    É de se destacar na fala dos agentes públicos que os inculpados, no primeiro instante, admitiram o uso de maconha, mas este não era o entorpecente apreendido, circunstância que derrui a tese desclassificatória. Também nada foi dito sobre a vinda de São Joaquim da Barra até Ribeirão Preto tão-somente para comprar um capacete, o que torna a versão apresentada pelo réu no interrogatório falaciosa. Por fim, pontuaram os servidores que o casal, após perquirição, admitiu que a droga apreendida, de fato, era para ser revendida na cidade natal (São Joaquim da Barra). 
    Em tal cenário, a decisão hostilizada não se sustenta. 
    O dolo do crime de perigo abstrato não pode ser aferido diretamente, vez que não se pode penetrar no foro íntimo do agente. Destarte, o que delineia vocação para o comércio clandestino se dá, precipuamente, pela prova indiciária, ou seja, por circunstâncias que ornamentaram o fato em si em cotejo com o comportamento do réu. A forma de acondicionamento da droga em adição às circunstâncias em que os fatos se deram, está revelado, com ênfase, o propósito mercantil, bem como da robusta prova oral concatenada e da ausência de credibilidade da versão externada pelo réu. 
    Não se perca de vista que a incidência do tipo penal prescinde prova do ato negocial, máxime porque o tipo é misto alternativo, de sorte que, nas circunstâncias, intuitiva é a mercancia, o que, por si só, torna impossível a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, com olhos voltados à exegese do parágrafo segundo deste tipo penal. Aliás, forma de acondicionamento do entorpecente em adição às circunstâncias em que os fatos versados se sucederam, revelado está o propósito mercantil (MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, A Prova por Indícios no Processo Penal, 1ª ed., Saraiva, 1994, p. 75). 
    Portanto, o dolo de traficante é induvidoso (RT 763/690), restando afastada a pretensão desclassificatória. Inequívoca é a tenaz vocação para o comércio clandestino. Ademais, em casos como o presente, não se pode negar a validade da prova indiciária ou circunstancial, cujo valor é o mesmo da direta, posto que reconhecida pelo sistema do livre convencimento, adotado pelo Código de Processo Penal (FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Forense, 1961, II, nº 525, p. 378; MAGALHÃES NORONHA, Curso de Direito Processual Penal, 3ª ed., Saraiva, 1969, nº 79, p. 142; ADALBERTO CAMARGO ARANHA, Prova no Processo Penal, 3ª ed., Saraiva, 1994, XVI, 5.1, p. 169). [...]. - grifei 
    Colhe-se dos excertos acima transcritos que a Corte de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante da prova oral coligida, das circunstâncias da apreensão e da quantidade de entorpecentes apreendidos – aproximadamente 50 (cinquenta) eppendorfs, totalizando 30,850g (trinta gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) de cocaína (e-STJ fls. 538/540) –, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 
    O Tribunal local ressaltou que as circunstâncias da apreensão seriam incompatíveis com a condição de mero usuário (e-STJ fl. 539/540). 
    Assim, tendo a Corte de origem reputado farto o conjunto fático-probatório constante dos autos, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico de drogas, afastando a postulada desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 
    Ademais, no que diz respeito à alegação de que não foi demonstrado que o recorrente pretendia realizar a mercancia dos entorpecentes, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. 
    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à desclassificação, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão condenatório, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Com efeito, “o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 
    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 
    No que concerne à fixação da pena-base, pontuou o Superior Tribunal de Justiça: 
    Em segundo lugar, no que tange à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 
    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC 272.126/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp 1383921/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; HC 297.450/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014. 
    Outrossim, como é cediço, na hipótese de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes: HC 432.731/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 7/5/2018; AgRg no AREsp 1140562/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018; AgRg no HC 423.448/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018. 
    Atenta a essas diretrizes, a Corte a quo assim se manifestou para fixar a pena-base acima do mínimo legal, na primeira fase do procedimento dosimétrico (e-STJ fl. 542): 
    A cocaína tem um alto poder de viciação e vulneração no usuário e, na espécie, foram aprendidas 47 unidades acondicionadas em embalagens plásticas, tipo eppendorf, e 01 porção maior, acondicionada em invólucro plástico da cor branca, fechado com nó, substância entorpecente. Daí porque, na forma do art. 42 da Lei Especial, a pena-base é majorada de um quinto, alcançado seis anos de reclusão e pagamento de seiscentos dias-multa, no valor unitário. [...]. 
    Nesse contexto, na espécie, a natureza da droga em questão, aliada à quantidade de entorpecentes apreendidos – 30,850g (trinta gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) de cocaína (e-STJ fls. 538/540) – se revela suficientemente elevada a ponto de justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal, não se mostrando desproporcional o acréscimo aplicado pela Corte a quo em decorrência da mensuração negativa da referida moduladora. 
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da reprimenda foi devidamente motivado em decorrência da natureza do entorpecente apreendido, circunstância fática idônea, na linha da jurisprudência desta CORTE, para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada. Precedentes: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013). 
    Adiante, a incidência da causa de aumento presente no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, na terceira etapa da dosimetria da pena, foi devidamente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, que chancelou o que foi decidido pelas instâncias ordinárias, em acórdão do qual se destaca o seguinte trecho: 
    Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal a quo consignou que, na hipótese vertente, foi "suficientemente provado que o crime de tráfico foi praticado nas imediações dos estabelecimentos de ensino Acalento Escola e Berçário e EMEI Maria Helena Braga Monte Serrat e da entidade beneficente e social Igreja Evangélica Assembleia de Deus, conforme documento de fls. 137" (e-STJ fl. 542). 
    Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito (HC n. 164.414/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 8/9/2015). 
    […]
    Dessarte, considerando que a Corte local reconheceu que o tráfico foi praticado nas proximidades de 2 (dois) estabelecimentos de ensino e de uma igreja (e-STJ fl. 542), justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, não merecendo prosperar a pretensão recursal, no ponto. 
    Como se vê, o Tribunal local valeu-se da circunstância fática em que praticado o crime de tráfico de drogas, isto é, nas imediações de escola e de entidade beneficente, para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/6 (fundamentação concreta), conjuntura essa que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, é suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. Precedentes: HC 176296, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 23/4/2020; HC 117219, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/11/2013; HC 138944, Relator(a): DIAS TOFFOLI, DJe de 3/8/2017; HC 185.939, Relator(a): ROBERTO BARROSO, DJe de 27/5/2020; HC 186.717, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 12/6/2020; HC 116929, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/11/2013, esse último assim ementado: 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSISIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local.
    2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min.